Tribunal: CARF
Processo: 13506.000026/2007-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIANA OKCHSTEIN KELBERT
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-08-24

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13506.000026/2007-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.443 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de junho de 2020
Recorrente
EUNICE BEZERRA CAVALCANTE DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA
DECORRENTES DE AÇÃO TRABALHISTA. ERRO NA INDICAÇÃO DE
VERBA
TRIBUTÁVEL
COMO
ISENTA
EM
DECLARAÇÃO
RETIFICADORA.
Constatada a omissão de rendimentos, apura-se o imposto de renda
suplementar.
PEDIDO DE ISENÇÃO EM RAZÃO DA IDADE. VERBA RECEBIDA QUE
NÃO SE CONFIGURA COMO DE APOSENTADORIA.
A isenção do art. 6o, XV da Lei no 7.713/88 somente se aplica a rendimentos de
aposentadoria a partir do mês em que o contribuinte completar sessenta e cinco
anos de idade. O critério de isenção é cumulativo: rendimentos de aposentaria
mais idade.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA.
O IRPF dos rendimentos recebidos acumuladamente deve ser recalculado pelo
regime de competência, em atendimento à decisão vinculante do STF no RE
614.406/RS.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para determinar o recálculo do IRPF dos rendimentos recebidos
acumuladamente pelo regime de competência.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito
- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13506.000026/2007-93
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.443 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13506.000026/2007-93

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão no 15-21932 proferido
pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador/BA, que
julgou improcedente a impugnação do contribuinte.

Na origem, tem-se lançamento onde foram apuradas infrações consistentes em
omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica e compensação indevida de imposto de
renda retido na fonte.

No relatório da decisão de piso (e-fls.43-48), tem-se o quanto segue:

A interessada impugna auto de infração do imposto de renda do ano-calendário2004,
lavrado para incluir rendimentos omitidos de R$ 24.068,91, pagos pela CHESF em ação
trabalhista, e glosa de imposto de renda na fonte de R$ 88,64, do INSS.

A impugnante argumenta, em síntese, que não foi considerado o imposto de renda na
fonte de R$ 6.456,93, retido sobre os rendimentos omitidos. Argumenta ainda que é
maior de sessenta e cinco anos, cabendo a exclusão da parcela isenta de rendimentos de
aposentadoria da R$ 13.754,00.

O julgador de primeira instância não acatou os argumentos do contribuinte e
consignou o quanto segue:

A impugnação foi apresentada com observância do prazo estabelecido no artigo 15 do
Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, cabendo a apreciação do seu mérito.

Ao contrário do que alega a impugnante, não houve a glosa do imposto de renda na
fonte incidente sobre os rendimentos pagos na ação trabalhista, como informado pela
contribuinte em sua declaração no valor de R$ 6.456,93.

A isenção de R$ 13.754,00 para os maiores de 65 anos somente vale para os
rendimentos de aposentadoria. A impugnante não comprova que as verbas recebidas em
juízo tenham como origem diferenças de aposentadoria. Ademais, a isenção já pode ter
sido descontada na declaração dos seus rendimentos de aposentadoria pagos pela
FACHESF/INSS, o que de regra ocorre, pois a fonte pagadora já informa
discriminadamente esta parcela no comprovante de rendimentos anual. Como a
impugnante não apresenta cópia deste documento, não comprova o erro alegado.

Por estas razões, voto pela procedência do lançamento.
l

Em seu recurso voluntário (e-fls. 42-43) a recorrente afirma que em verdade o
valor que teria recebido da Companhia Hidrelétrica São Francisco – CHESF importou em R$
12.361,07, e não o valor que informou em sua declaração de ajuste de R$ 27.389,73 (e-fl. 28).

Afirma que a CHESF teria procedido a uma retenção de mais de 50% do valor.
Entende que todos os valores de imposto de renda devidos foram pagos, pois houve retenção na
fonte do valor de R$ 6.456,93.

Defende que se alguém recebeu valores além dos R$ 12.361,07, foi seu advogado.
Acosta documentos, consistentes em imposto de renda retido na fonte pela CHESF (e-fl. 44);
comprovante de rendimentos pagos e de retenção de imposto de renda na fonte fornecido pela
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.443 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13506.000026/2007-93

CHESF (e-fl. 46), cópia do DARF quitado relativo ao imposto de renda retido na fonte (e-fl. 48),
certidão de casamento para comprovar sua idade (e-fl. 49) e recibo de honorários advocatícios
(e-fl. 50).

É o relatório.

Voto
Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert, Relatora.

Da admissibilidade

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, de modo
que o conheço e passo a analisar o seu mérito.

Do mérito

Analisando detidamente os autos verifiquei que em sua impugnação a ora
recorrente afirmou que se equivocou ao lançar os valores recebidos da CHESF na coluna
destinada a rendimentos isentos/não tributáveis, e que o valor de imposto de renda retido na
fonte (R$ 6.456,93) teria sido desconsiderado no lançamento.

De sua declaração retificadora à e-fl. 28 se observa o quanto segue:

Analisando o demonstrativo de apuração do imposto que acompanhou o
lançamento (e-fl. 12), verifico que não assiste razão à recorrente, pois o valor de imposto retido
na fonte no total de R$ 7.629,39 indicado na sua declaração de ajuste foi ali reproduzido e
devidamente computado:

Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.443 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13506.000026/2007-93

Tendo em vista a omissão de valores recebidos em razão de reclamatória
trabalhista, a base de cálculo de imposto foi alterada de R$ 35.138,92 para incluir o valor de R$
24.068,91, o qual já conta com o desconto de honorários pagos, conforme constou no auto de
lançamento à e-fl. 10:

Conforme se disse no relatório, em suas razões recursais a recorrente inova na sua
argumentação ao defender que o valor recebido da CHESF teria sido de R$ 12.361,07, e não o
valor que informou em sua declaração retificadora de R$ 27.389,73 (e-fl.28). Acostou
documentos que indicam esse valor (e-fl. 46), como se observa:

Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.443 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13506.000026/2007-93

No entanto, os documentos acostados com a impugnação às e-fls. 19-20, extraídos
da reclamatória trabalhista indicam que o valor que a recorrente tinha a receber giravam em
torno de R$ 25.000,00.

Ademais, não juntou qualquer comprovante de que tenha recebido R$ 12.361,07,
e não o valor que informou em sua declaração de ajuste de R$ 27.389,73 (e-fl. 28).

O documento de e-fl. 44 fornecido pela CHESF para informar o valor de imposto
de renda retido na fonte também indica o valor bruto de R$ 27.389,73.

Na ausência de qualquer elemento capaz de amparar a alegação da recorrente, e
tendo restado demonstrado que o imposto retido na fonte foi efetivamente considerado na
apuração do imposto suplementar, nenhum reparo há a ser feito no lançamento.

Quanto ao pedido de isenção, implicitamente formulado no recurso, entendo que
correta a decisão de piso, uma vez que não restou demonstrado que os rendimentos recebidos
eram relativos à aposentadoria, ainda que ao tempo do recebimento a recorrente constasse 65
anos, o que daria direito à isenção, conforme o art. 39, XXXIV do Decreto no 3.000/99 e art. 6o
da Lei no 7.713/88 com a redação vigente à época:

Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:

XXXIV - os rendimentos provenientes de aposentadoria e pensão,
transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência
Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, por
qualquer pessoa jurídica de direito público interno, ou por entidade de
previdência privada, até o valor de novecentos reais por mês, a partir do mês em
que o contribuinte completar sessenta e cinco anos de idade, sem prejuízo da
parcela isenta prevista na tabela de incidência mensal do imposto (Lei no 7.713,
de 1988, art. 6o, inciso XV, e Lei no 9.250, de 1995, art. 28); [Grifo nosso]

Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-003.443 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13506.000026/2007-93

Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos
por pessoas físicas:

XV - os rendimentos provenientes de aposentadoria e pensão, transferência
para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, por qualquer pessoa jurídica
de direito público interno, ou por entidade de previdência privada, até o valor de
R$ 900,00 (novecentos reais), por mês, a partir do mês em que o contribuinte
completar sessenta e cinco anos de idade, sem prejuízo da parcela isenta
prevista na tabela de incidência mensal do imposto. (Redação dada pela
Lei no 9.250, de 1995) (Vide Medida Provisória no 232, 2004)

Ao contrário: dos documentos juntados percebe-se que o valor recebido era
relativo a verbas salariais e a horas-extras, conforme informado pela própria recorrente.

Dessa forma, entendo que não assiste razão à recorrente.

Do necessário recálculo do imposto de renda relativo aos rendimentos
recebidos acumuladamente

O imposto de renda objeto da autuação fiscal foi calculado com base no art. 12 da
Lei no 7.713/88, declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE
no 614.706/RS (Tema 368 - Incidência do imposto de renda de pessoa física sobre rendimentos
percebidos acumuladamente), ocasião em que fixou a seguinte tese:

O Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente
deve observar o regime de competência, aplicável a alíquota
correspondente ao valor recebido mês a mês, e não a relativa ao total
satisfeito de uma única vez.

Saliento que este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais está vinculado1 ao
quanto restou decidido nos autos do RE 614.406/RS. 2

Desse modo, determino o recálculo do imposto de renda de modo a atender à tese
fixada pelo STF, para que se aplique o regime de competência.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço do recurso voluntário, e, no mérito, DOU PARCIAL
PROVIMENTO para determinar o recálculo do IRPF dos rendimentos recebidos
acumuladamente pelo regime de competência.

1 Art. 67, § 12 do RICARF.
2 IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES – ALÍQUOTA. A percepção
cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de fixação de alíquotas, presentes, individualmente, os
exercícios envolvidos. (RE 614406, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: Min. MARCO
AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 23/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL -
MÉRITO DJe-233 DIVULG 26-11-2014 PUBLIC 27-11-2014)
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-003.443 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13506.000026/2007-93

(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert

Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital